Tribunal: TJDFT
Processo: 0720824-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0720824-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALDEMIRO BERNARDINO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DEBORA NEVES DUTRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada DÉBORA NEVES DUTRA em favor de WALDEMIRO BERNARDINO DE OLIVEIRA, denunciado como incurso no crime previsto no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II (por duas vezes), c/c artigo 61, inciso I, todos do Código Penal (tentativa de homicídio contra a vida de duas pessoas), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF que, nos autos da ação penal no 0000147-85.1999.8.07.0003, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. A impetrante alega a inexistência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva do paciente. Narra que o suposto ato delitivo imputado ao réu ocorreu há mais de 24 anos, em 12/02/1999, tendo sido recebida a denúncia em 25/07/2002. Registra que o acusado foi citado por edital em 17/02/2003 e o curso do processo e do prazo prescricional suspenso em 28/03/2003, nos termos do artigo 366 do CPP. Informa que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 27/09/2004 e o mandado cumprido em 26/04/2023. Ressalta que o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa foi indeferido. Sustenta que são carentes os fundamentos da decisão que decretou a prisão, sob o argumento de que o réu nunca se escondeu e tem domicílio há mais de duas décadas na cidade de Anápolis/GO, onde constituiu família. Defende que conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, os motivos da decretação da prisão preventiva devem ser contemporâneos e deixam de existir quando o acusado é localizado e devidamente citado, por não mais oferecer risco à aplicação da lei penal. Afirma que o paciente apresentou nos autos endereço fixo e, solto, ficará à disposição do juízo para responder ao processo em liberdade, sempre informando a mudança de seu endereço e comparecendo aos autos sempre que chamado. Aduz que Waldemiro conta atualmente com 67 anos de idade e possui várias doenças, como diabetes, hipotireoidismo, glaucoma, problemas cardíacos, entre outras. Invoca o art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal para sustentar a necessidade de revogação da prisão do paciente. Colaciona jurisprudência sobre o tema. Ao final, requer o deferimento da liminar pleiteada, para que ocorra a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação do writ em caráter definitivo, podendo-se aplicar medidas cautelares alternativas a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do periculum in mora e do fumus boni iuris, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No presente caso, a liminar deve ser concedida. Consta dos autos da ação penal que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II (por duas vezes), c/c artigo 61, inciso I, todos do Código Penal. Conforme consta da denúncia: “No dia 12.02.99, por volta dos 21h30min, na QNM 01, Conjunto D, via pública, Ceilândia-DF, o denunciado, voIuntária e conscientemente, querendo matar, desferiu golpes de faca contra DHEYSON CARRIJO ALENCAR e MARCELO LIMA DE CARVALHO, causando-lhes lesões. Assim agindo, o denunciado iniciou a execução de dois crimes de homicídio que não se consumaram por circunstâncias alheias à sua vontade, já que as vítimas receberam eficaz socorro ao hospital”. Recebida a denúncia, a citação pessoal do acusado não foi possível, razão pela qual procedida a citação por edital. Posteriormente, determinou-se a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. A prisão foi decretada em 27/09/2004 a fim de assegurar a aplicação da lei penal, nos seguintes termos: “WALDOMIRO BERNARDINO DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, caput c/c art. 14, II (duas vezes), todos do Código Penal. O réu não foi localizado nos endereços constantes dos autos. Todas as diligências determinadas pelo Juízo para localização do acusado restaram infrutíferas. Realizada a citação editalícia, o réu não compareceu no dia e hora designados para o interrogatório. Assim, com fulcro no art. 366, do Código de Processo Penal, foi determinada a suspensão do processo pelo prazo prescricional e a produção antecipada de prova, nos termos da decisão de fls 114, dos autos principais. Terminada a antecipação da produção da prova, requereu o Douto Órgão Acusador a prisão preventiva do réu com amparo no art. 312, do Código de Processo PenaI, ao argumento de ser medida necessária à aplicação da lei penal. Brevemente relatados. Decido. Trata-se de representação por prisão preventiva, formulada pelo Ministério Público, sob o fundamento de que a custódia cautelar se mostra necessária para que se assegure a aplicação da lei penal. A materialidade dos fatos narrados na denúncia está comprovada nos autos principais pelos laudos de fls. 43. A prova, até aqui colhida, foi suficiente a produzir indícios de que seja o acusado o autor da conduta (fls 134, 135, I36 e 141). Como antedito, o acusado foi citado por edital e não compareceu, até o momento, ao processo. Todos os atos processuais passíveis de realização na ausência do réu já o foram. Agora, inviável a aplicação da lei penaI sem a presença do acusado, pelo que, a decretação de sua prisão preventiva é medida que se impõe. (...) Assim, não há outro caminho a ser trilhado, senão o acolhimento da presente representação, a fim de se assegurar a aplicação da lei penal. Ante o exposto, acolho a representação ministerial e, com fulcro no art. 312, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE WALDOMIRO BERNARDINO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos. (...). Ceilândia, 27 de setembro de 2004. (...)”. O réu foi localizado no município de Anápolis/GO em 26/04/2023, sendo preso em cumprimento ao mandado de prisão. A defesa requereu a revogação da prisão, pleito indeferido pelo juízo de origem. Destaca-se que, no caso, é admissível a prisão preventiva, tendo em vista que o delito imputado ao paciente supera o patamar de 4 anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Por outro lado, não se vislumbra a presença do periculum libertatis, mormente porque se trata de paciente idoso, com 66 anos de idade e saúde debilitada, consoante relatórios médicos e demais documentos acostados aos autos. Ademais, a defesa trouxe aos autos esclarecimentos quando ao endereço de residência do paciente e do local onde possa ser encontrado para responder ao processo penal em liberdade. Informou também que o paciente reside em Anápolis/GO há mais de 20 anos, onde constituiu família. Assim, não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Logo, considerando a excepcionalidade do caso, em face das condições pessoais favoráveis do paciente e, ainda, diante de possível agravamento de seu quadro de saúde em razão de sua idade avançada, impõe-se a concessão da ordem. Nestes termos, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR para revogar a prisão preventiva e determinar a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, mediante o compromisso do paciente de atender todos os chamados para comparecimento em juízo, manter atualizado o seu endereço residencial. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando-lhe as informações. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator